Tribunal: TJBA
Processo: 8069991-74.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8069991-74.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA DE LOURDES DA SILVA VILAS BOAS

Advogado(s)
:
CRISTIANE PINTO RAMOS DE OLIVEIRA

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ELETIVO APROVADO. ADIAMENTO DA REALIZAÇÃO POR SETE DIAS. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. CONTEXTO PANDÊMICO. MERO DISSABOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes do adiamento, por sete dias, de
procedimento cirúrgico eletivo autorizado por operadora de plano de saúde
, durante o período da pandemia de COVID-19. A parte autora sustenta que o adiamento teria causado sofrimento psicológico e, por isso, pleiteia reparação civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em determinar se o adiamento do procedimento cirúrgico eletivo, pelo período de sete dias, nas circunstâncias específicas do caso, é suficiente para caracterizar dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Não há nos autos qualquer controvérsia quanto à autorização do procedimento cirúrgico, que foi efetivamente realizado sete dias após o preparo pré-operatório, o que afasta a hipótese de recusa de cobertura.

4.
O mero adiamento de procedimento eletivo não configura, por si só, ato ilícito gerador de dano moral, especialmente quando não demonstrado prejuízo concreto à saúde da paciente.

5.
O contexto da pandemia de COVID-19 constitui circunstância excepcional, que impactou a realização de procedimentos médicos eletivos em todo o país, não sendo possível imputar ilicitude à conduta da operadora de saúde por readequações operacionais desse tipo.

6.
Não se demonstrou nos autos agravamento do quadro clínico da autora nem exposição a situação vexatória ou humilhante, sendo insuficiente, para a configuração do dano moral, a mera frustração de expectativa ou desconforto emocional momentâneo.

7.
A jurisprudência dos tribunais pátrios reconhece que situações como adiamento de procedimentos eletivos, sem consequências graves, caracterizam-se como meros aborrecimentos da vida em sociedade, não ensejando reparação civil por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.
Verba honorária majorada.

Tese de julgamento
: “O mero adiamento de procedimento cirúrgico eletivo, principalmente durante o contexto excepcional da pandemia de COVID-19, por período razoável e sem agravamento do quadro clínico, não caracteriza dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RJ, Apelação Cível nº 0000197-92.2021.8.19.0040, Rel. Des.ª Fernanda Fernandes Coelho Arrabida Paes, 9ª Câmara de Direito Privado, j. 26/02/2024; TJ-PI, AC nº 0001090-46.2007.8.18.0026, Rel. Des. Raimundo Eufrásio Alves Filho, 1ª Câmara Especializada Cível, j. 12/04/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8069991-74.2021.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que é apelante
MARIA DE LOURDES DA SILVA VILAS BOAS
e apelada
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, majorando a verba sucumbencial, tudo nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, documento datado eletronicamente.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

04